Tribunal: TCU
Processo: 009.278/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8047/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Senado Federal em face do Acórdão 6454/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas não conheceu do pedido de reexame interposto pelo órgão embargante contra o Acórdão 13435/2020-TCU-Primeira Câmara , por restar intempestivo. Considerando a alta probabilidade de a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) ter interpretado a parcela compensatória equivocadamente como se fosse fração de quintos; Considerando os desdobramentos dessa interpretação nas conclusões que culminaram no Acórdão 13435/2020-TCU-Primeira Câmara , em especial no que diz respeito à instauração de tomada de contas especial com vistas a responsabilizar os agentes públicos que teriam dado causa à irregular incorporação de quintos; Considerando o que restou consignado no voto condutor do Acórdão 5979/2021-TCU-Primeira Câmara , proferido nos autos do TC Processo 009.207/2020-1 , processo que, inicialmente, também contemplou sugestão da unidade técnica para instauração de tomada de contas especial para questão idêntica à verificada nos presentes autos; Considerando que a unidade técnica, ao ser instada a se manifestar nos autos do TC Processo 009.207/2020-1 , preliminarmente à análise de mérito pelo colegiado, sobre a proposta de instauração de tomada de contas especial, retificou seu entendimento anterior, entendendo não ser necessária a adoção do procedimento inicialmente sugerido; Considerando não ser desejável que as decisões colegiadas adotem procedimentos diferentes diante de casos idênticos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, e 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "a", e § 3o, 277, inciso III, e 287, §§ 1o, 2o e 7o, do Regimento Interno do TCU, em: conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los, tornando sem efeito o Acórdão 6454/2021-TCU-Primeira Câmara , para conhecer, excepcionalmente, do pedido de reexame interposto pelo Senado Federal em face do Acórdão 13435/2020-TCU-Primeira Câmara , atribuindo efeito suspensivo aos itens 9.3 (e subitens) e 9.4 (e subitens); remeter os autos à Sefip para comunicar ao Senado Federal acerca do efeito suspensivo concedido em face do presente recurso e, posteriormente, à Serur para a análise de mérito do recurso. 1. Processo TC- Processo 009.278/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Embargante: Senado Federal. 1.2. Interessado: Sebastião Fernandes Neto (XXX.859.601-XX). 1.3. Órgão: Senado Federal. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.